Tribunal: TJBA
Processo: 8050631-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050631-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERICK DE OLIVEIRA FARIAS Advogado(s): MARX PORTELLA PINTO FONTES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, mantendo a penhora de valores em conta bancária do executado. O agravante postula o desbloqueio dos valores e a extinção da execução por prescrição intercorrente. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores penhorados são impenhoráveis por terem natureza alimentar e estarem abaixo do limite legal previsto no art. 833, IV e X, do CPC; e (ii) saber se há prescrição intercorrente, à luz da suposta inércia do exequente após o descumprimento de parcelamento fiscal. III. Razões de decidir A adesão ao Parcelamento Administrativo de Débitos – PAD nº 967118-8/2018 implica interrupção do prazo prescricional, conforme Súmula 653/STJ. O prazo prescricional voltou a correr após o inadimplemento do parcelamento em 18/01/2019, não se configurando lapso superior a cinco anos até a penhora realizada em 03/10/2024. Os valores penhorados possuem natureza alimentar e não superam o limite de 40 salários-mínimos, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a contas-correntes e outros investimentos, desde que comprovada a destinação à subsistência do devedor. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido para liberar valores bloqueados por serem impenhoráveis, prosseguindo a execução fiscal quanto ao saldo remanescente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; CTN, art. 151, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 1ª Seção, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.985.933/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.12.2022; STJ, Súmula 653. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8050631-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ERICK DE OLIVEIRA FARIAS e como agravada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)